Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-16.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000692-16.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSENILDA PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da parte ré, reconhecendo a validade da contratação digital mediante comprovação por biometria facial, contrato eletrônico com autenticação
hash
e demonstração do cumprimento do sinalagma contratual. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado a suposta fraude na contratação e o disposto no art. 39, III, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, coerente e completa, abordando todos os pontos essenciais da controvérsia, especialmente a validade da contratação digital e a suficiência das provas produzidas.

A ausência de manifestação expressa sobre determinado dispositivo legal (art. 39, III, do CDC) não configura omissão, bastando que o julgador exponha as razões de convencimento que sustentam a conclusão do julgado.

O Tema 1061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, não se aplica quando a alegação de fraude é genérica e desprovida de elementos concretos, como no caso em análise.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, devendo eventual insurgência ser deduzida pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 1.023; CDC, art. 39, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13.06.2013; STJ, Tema 1061.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8000692-16.2023.8.05.0138
,
em que é Embargante
JOSENILDA PINHEIRO SILVA

e embargado
CREFISA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06